Tribunal: TJDFT
Processo: 0709938-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709938-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: CLARIVAL ROCHA FILHO, ANDREIA MARIA DA SILVA GUIMARAES ROCHA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HOSPITAL SANTA LUZIA S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0053872-82.2005.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor de CLARIVAL ROCHA FILHO E OUTRA, indeferiu o pedido de a penhora das contas bancárias da empresa C Rocha Filho Eireli (CNPJ no 24.058.128/0001-74). Preparo regular (Num. 34030496). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 01 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador